Tribunal: TJMT
Processo: 1002307-71.2018.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002307-71.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Seguro, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO), BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (APELADO), HELDER MASSAAKI KANAMARU - CPF: 105.425.788-40 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), CARLOS FREDERICO NOBREGA FARIAS - CPF: 759.606.484-15 (ADVOGADO), RODRIGO NOBREGA FARIAS - CPF: 001.248.884-45 (ADVOGADO), BRUNA RABELO CARVALHO - CPF: 103.298.774-02 (ADVOGADO), BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (APELANTE), HELDER MASSAAKI KANAMARU - CPF: 105.425.788-40 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), BRUNA RABELO CARVALHO - CPF: 103.298.774-02 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), RODRIGO NOBREGA FARIAS - CPF: 001.248.884-45 (ADVOGADO), CARLOS FREDERICO NOBREGA FARIAS - CPF: 759.606.484-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE
S
:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
.

BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS

APELADO
S
:

OS MESMOS
.

EMENTA:

D
IREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. DANOS MATERIAIS EM EQUIPAMENTOS. LAUDO
S
TÉCNICO
S
UNILATERA
IS.
AUSÊNCIA DE ELEMENTOS A CONFERIR CREDIBILIDADE À PROVA
.
PARECER SUPERFICIAL E GENÉRICO
.
AUSÊNCIA DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DO EMITENTE
.
AUTORA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DA PROVA
.
EQUIPAMENTOS DESCARTADOS – IMPOSSIBILIDADE DA REALIZAÇÃO DA PROVA PERICIAL
.
AUSÊNCIA DO NEXO DE CAUSALIDADE
.
COMPROVAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PERTURBAÇÃO NA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA PELA CONCESSIONÁRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CONFIGURADA.

INEXISTÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR
. SENTENÇA REFORMADA.
RECURSO DE BRASILSEG CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DE ENERGISA CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelações cíveis interpostas por
Brasilseg
Companhia de Seguros e Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A. contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de ressarcimento formulado em ação regressiva, proposta pela seguradora, em razão de danos supostamente causados por falha na
prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se houve cerceamento de defesa, em razão do indeferimento de produção de prova pericial requerida pela concessionária de energia;

(
ii
) saber se restou comprovado o nexo de causalidade entre a atuação da concessionária e os danos materiais alegados pela seguradora sub-rogada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O indeferimento da produção de prova técnica não configura cerceamento de defesa quando o juízo fundamenta o julgamento antecipado com base na suficiência do acervo probatório, nos termos dos
arts
. 355 e 370 do CPC.

4. A responsabilidade da concessionária de energia é objetiva, conforme o art. 37, § 6o, da CF/1988, mas exige a demonstração inequívoca do nexo causal entre a falha na prestação do serviço e o dano alegado.

5. Os laudos apresentados foram elaborados unilateralmente, com conteúdo genérico e sem qualificação técnica do signatário, o que os torna insuficientes para comprovar o nexo de causalidade.

6. Diante da ausência de prova técnica idônea e da presunção de legitimidade dos dados fornecidos pela concessionária, não se configura o dever de indenizar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso de
Brasilseg
Companhia de Seguros
conhecido e desprovido. Recurso de

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A
conhecido e provido.

Tese de julgamento:

“1. O indeferimento da prova pericial não configura cerceamento de
defesa quando o juízo fundamenta o julgamento antecipado com base na suficiência do acervo probatório.

2. A concessionária de energia elétrica não responde por danos materiais quando ausente prova inequívoca do nexo de causalidade entre a falha na prestação do serviço e os prejuízos alegados.

3. Laudos técnicos unilaterais, sem qualificação técnica e fundamentação idônea, não são aptos a sustentar pretensão indenizatória.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6o; CC, art. 786; CPC,
arts
. 355, I; 370; 373, I e II.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula no 188; TJMT,
ApCiv
no 1006677-20.2023.8.11.0041, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 02.07.2024; TJMT,
ApCiv
no 1008935-71.2021.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 08.03.2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA
.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso
s
de Apelação Cível
interposto

por
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
e
BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS
,
ora Apelante
s
,
contra sentença proferida
pelo MM. Juiz de Direito da

1
1
a
Vara
Cível d
a

Cuiabá

- MT
, que nos autos d
e
Ação Regressiva De Ressarcimento
,
julgou procedente os pedidos iniciais
, nos seguintes termos:

“
[
...
]

Posto isso, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na presente Ação de Cobrança ajuizada por BRASILSEG Companhia de Seguros em desfavor de ENERGISA Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A e condeno a requerida ao pagamento de R$ 36.823,13 (trinta e seis mil oitocentos e vinte e três reais e treze centavos), a ser corrigido
monetariamente pelo IPCA, acrescido de juros legais (art. 406, § 1o, CC), ambos a partir do desembolso.

Condeno, ainda, a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o do Código de Processo Civil.

[...]”

Em suas razões recursais
,
a parte

recorrente
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
invoca os seguintes
questionamentos fático-jurídicos:

Preliminar

Da
nulidade de sentença por cerceamento de defesa.

Mérito Recursal

Da ausência de
conduta ilícita
e
não incidência de responsabilização objetiva
no presente caso.

Da ausência de
nexo de causalidade.

Do caso fortuito
/força maior.

Da inocorrência de danos materiais indenizáveis.

Em suas razões recursais, a parte recorrente
BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS

invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

3.
Da conduta ilícita praticada pela concessionária de energia;

Do nexo causal.

Da inocorrência de caso fortuito.

Da validade dos laudos periciais
.

Da impossibilidade de manter equipamentos sinistrados sob sua vigilância.

Os recursos interpostos são tempestivos, estando devidamente recolhidas as custas processuais, conforme se verifica no
ID 317431887
.

A parte recorrida, BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS e ENERGISA MT DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., apresentou suas contrarrazões
(ID 317508358)
, nas quais pleiteia, em sede preliminar, o não conhecimento do recurso, sob o fundamento de afronta ao princípio da dialeticidade. No mérito, impugna as alegações da parte recorrente e pugna pelo desprovimento do recurso.

Por sua vez, a parte recorrida ENERGISA MT DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. também apresentou contrarrazões
(ID 316560002)
, nas quais rebate os argumentos recursais e requer, igualmente, o desprovimento do apelo.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

APELANTES:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
.

BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS

APELADOS:

OS MESMOS
.

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente
, trata-se de recursos de apelação cível interpostos por
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.
e
Brasilseg
Companhia de Seguros
, ora apelantes, contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da
11a Vara Cível de Cuiabá/MT
, que, nos autos de
ação regressiva de ressarcimento
, julgou procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos:

Na origem, verifica-se, a partir dos autos, que a seguradora
Brasilseg
Companhia de Seguros
ajuizou
ação regressiva
em face da concessionária de serviços energéticos
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.
, alegando, em síntese, que firmou contrato de seguro com os sub-rogados e que, de acordo com a apólice contratada, estaria obrigada a ressarcir os segurados caso algum dos riscos cobertos pelo seguro se concretizasse nos endereços indicados nos respectivos contratos, durante sua vigência.

Em suas razões recursais, a empresa
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.
sustenta, em suma, cerceamento de defesa em razão do indeferimento da produção de prova pericial, inexistência de relação jurídica entre os segurados e a concessionária, ausência de responsabilidade,
além de impugnar a validade dos laudos técnicos juntados aos autos.

Por sua vez, a também recorrente
Brasilseg
Companhia de Seguros
requer o acolhimento integral do pedido inicial, para que seja reconhecido o direito à restituição da totalidade do valor pago, qual seja,
R$ 50.619,34
.

Pois bem. Passo à análise das teses preliminares e meritórias aventadas no
s
apelo
s
recursa
is
.

Da p
reliminar suscitada por BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS, em sede de contrarrazões.

Não conhecimento do recurso por ferir o princípio da dialeticidade.

Rejeito tal preliminar, eis que, as razões recursais abordam, detalhadamente, todos os pontos fático-jurídicos expostos na sentença fustigada, e não mera reprodução da peça inicial e impugnatória, nos termos
do art. 1.010, II do Código de Processo Civil.

Destarte, rejeito a preliminar aventada.

É como voto.

Das razões recursais
preliminares
suscitadas no apelo recursal de ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Do cerceamento de defesa

em razão do indeferimento da produção de prova pericial
.

Assevera a apelante que houve cerceamento de defesa, uma vez que o Juízo a quo indeferiu o pedido de realização de prova técnica nos bens danificados, o que teria prejudicado a efetiva comprovação dos fatos por meio de prova pericial indireta.

A preliminar não merece prosperar.

Segundo o Superior Tribunal de Justiça (STJ), “os princípios da livre admissibilidade da prova e do livre convencimento do juiz permitem ao julgador determinar as provas que entende necessárias à instrução do processo, bem como indeferir aquelas que considerar inúteis ou protelatórias” (
AgRg
no REsp no 845.384/SC), conforme preceitua o art. 370 do Código de Processo Civil (CPC).

Na solução do caso concreto, pela aplicação do direito objetivo, cabe ao juiz, nos termos do art. 371 do CPC, mediante livre apreciação racional dos elementos probatórios coligidos aos autos, confrontá-los com as alegações formuladas pelas partes.

No caso em exame, verificando o magistrado não ser necessário prosseguir na fase de instrução, e devidamente amparado na norma do art. 355, inciso I, do CPC, procedeu ao julgamento antecipado da lide.

A propósito:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO REGRESSIVA DE INDENIZAÇÃO PROPOSTA POR SEGURADORA. DANOS EM EQUIPAMENTO ELETRÔNICO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA. LAUDO TÉCNICO UNILATERAL E INSUFICIENTE. NEXO DE CAUSALIDADE NÃO COMPROVADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA AFASTADA. RECURSO PROVIDO.

[...]

Tese de julgamento:

1. O indeferimento da prova pericial não caracteriza cerceamento de defesa quando o juiz fundamenta o julgamento antecipado com base na suficiência das provas documentais.

2. A responsabilidade objetiva da concessionária de energia exige prova
inequívoca do nexo de causalidade entre o dano e a falha na prestação do serviço.

3. Laudo técnico unilateral, genérico e desprovido de fundamentação técnica idônea não é apto a comprovar o nexo causal necessário à responsabilização civil.

[...]”

(N.U 1009381-62.2021.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/05/2025,
Publicado
no DJE 29/05/2025)

Assim, tendo o magistrado formado seu convencimento sem necessidade de produção de outras provas pelas partes para demonstrar a realidade dos fatos, não há falar em cerceamento de defesa, uma vez que a conclusão do julgamento foi devidamente fundamentada com base na efetiva apreciação das provas já produzidas.

Dessa forma, rejeito a preliminar.

É como voto.

Das razões recursais meritórias suscitadas no apelo recursal de ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Da
não
incidência de responsabilização objetiva no presente caso.
Da ausência de conduta ilícita.
Da ausência de nexo de causalidade. Do caso fortuito/força maior. Da inocorrência de danos materiais indenizáveis.

É cediço que a responsabilidade da recorrente, por falha na prestação de seus serviços de fornecimento de energia elétrica, é objetiva, sendo excluída apenas quando demonstradas causas excludentes de responsabilidade, tais como o caso fortuito, a força maior ou a culpa exclusiva da vítima — o que não se verificou no presente caso — nos termos do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal,
in
verbis
:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos
princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

§ 6o As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Nesta senda
, o
art. 786 do Código Civil dispõe
:

“
paga

a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano”.

No mesmo sentido,
s
obre o tema
da
ação regressiva,
o Supremo Tribunal Federal
editou

a Súmula no 188, nos seguintes termos:

“
O
segurador tem ação regressiva

contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até o limite previsto no contrato de seguro”.

Portanto, é plenamente legítimo que a seguradora, na condição de sub-rogada nos direitos do segurado, proponha demanda judicial contra o causador do dano, com o objetivo de obter o ressarcimento da quantia despendida. Nessa qualidade, assume a posição de consumidora, porquanto titular de todos os direitos originalmente pertencentes ao segurado em face daquele que deu causa ao evento danoso.

Contudo, ao compulsar os autos, constata-se que assiste razão à concessionária de energia elétrica.

Com efeito, a análise detida do conjunto probatório revela que não restou devidamente comprovado o nexo de causalidade entre a suposta conduta ilícita atribuída à concessionária e os danos alegadamente suportados.

Observa-se, notadamente, que os laudos técnicos apresentados com o intuito de demonstrar o nexo causal e o dano efetivamente ocorrido foram elaborados de forma superficial, sem a devida qualificação técnica do profissional responsável pela análise dos equipamentos avariados (ID no
316558748 e seguintes
).

Dessa forma, ausente prova inequívoca da relação de causalidade entre os defeitos apontados e a atuação da concessionária, torna-se inviável o reconhecimento de sua responsabilidade civil, ainda que, em tese, esta seja de natureza objetiva.

Nesse sentido, alinha-se a jurisprudência hodierna,
in
verbis
:

“
DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO – SEGURADORA – DANOS EM EQUIPAMENTOS DOS SEGURADOS – FALHA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO – SUB-ROGAÇÃO NOS DIREITOS DOS SEGURADOS – CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA – ART. 37, § 6o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL
– LAUDOS PERICIAIS UNILATERAIS – EQUIPAMENTOS DESCARTADOS – IMPOSSIBILIDADE DA REALIZAÇÃO DA PROVA PERICIAL – AUSÊNCIA DO NEXO DE CAUSALIDADE – INEXISTÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR –
RECURSO PROVIDO. A responsabilidade da concessionária de energia elétrica é objetiva, nos termos do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, isentando-se somente quando verificadas excludentes de responsabilidade, tais como: caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da vítima.

Não comprovado que os danos ocorridos nos equipamentos dos segurados foram decorrentes de eventual falha ou ausência de sistemas de proteção e segurança instalados na rede de transmissão da concessionária de serviço público de energia e, ante a impossibilidade de realização da prova pericial nos equipamentos, revela-se inviável o pleito indenizatório, porque ausente o nexo de causalidade entre a conduta imputada à concessionária e o dano suportado pela seguradora.

(N.U 1006677-20.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/07/2024,
Publicado
no DJE 08/07/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA
– RESSARCIMENTO DE
VALORES – SUB-ROGAÇÃO DA SEGURADORA NO DIREITO DO CONSUMIDOR – APLICAÇÃO DAS NORMAS DO CDC – DANOS DECORRENTES DE OSCILAÇÃO NA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA – NEXO DE CAUSALIDADE COM A ATIVIDADE DA RÉ NÃO COMPROVADO – LAUDO TÉCNICO UNILATERAL – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS A CONFERIR CREDIBILIDADE À PROVA – PARECER SUPERFICIAL E GENÉRICO – AUSÊNCIA DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DO EMITENTE –
AUTORA QUE NÃO
SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DA PROVA – RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CONFIGURADA –
SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1. Tratando-se de lide que envolve a prestação de serviço por concessionária de serviço público à população, o caso deve ser analisado à luz do Código de Defesa do Consumidor. 2. Depois de pagar a indenização securitária, “a seguradora sub-roga-se nos direitos e ações que competiriam ao segurado contra o autor do dano, fabricante do produto defeituoso, nos limites do contrato de seguro, cabe a aplicação de todos os institutos previstos no CDC” (STJ - 4a Turma - REsp 802.442/SP, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, julgado em 02/02/2010). 3. É objetiva a responsabilidade da concessionária de serviço público nas relações de consumo, seja por força do art. 14 do CDC, seja em razão de previsão constitucional (CF, art. 37, § 6o), configurando-se a responsabilidade independente de culpa, bastando a comprovação do dano e do nexo de causalidade. 4. O laudo técnico particular é admitido como meio de prova, porém, cuidando-se de prova unilateral, o seu valor probatório varia de acordo com as circunstâncias da lide e o seu conteúdo em composição aos demais elementos probatórios.”
(TJ-MT 10149684820198110041 MT, Relator: JOAO FERREIRAFILHO, Data de Julgamento: 15/06/2021, Primeira Câmara de Direito
Privado ,
Data de Publicação: 21/06/2021).

Nesta senda, cumpre ressaltar que as informações constantes dos relatórios extraídos dos sistemas computacionais da concessionária de energia elétrica ENERGISA S.A. são auditadas periodicamente pela Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL e ostentam presunção de legitimidade e veracidade (ID no 224724685 – págs. 1 a 15).

Dessa forma, constata-se que a seguradora autora não se desincumbiu do ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil. Por outro lado, a concessionária ré/apelada demonstrou a existência de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito vindicado, conforme disposto no inciso II do mesmo dispositivo legal.

Assim, a meu juízo, revela-se indevido o ressarcimento pleiteado.

Senão vejamos:

“
Art. 373.O ônus da prova incumbe:

I-
ao
autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II-
ao
réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
” (
g.n
.)

Nesse sentido, colaciono o seguinte precedente deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

“AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO
– AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – EQUIPAMENTOS AVARIADOS POR SUPOSTA DESCARGA DE ENERGIA ELÉTRICA – COMPROVAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PERTURBAÇÃO NA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA PELA CONCESSIONÁRIA – RESTITUIÇÃO INDEVIDA –
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO CAPAZ DE ALTERAR O DECISUM
–
RECURSO NÃO PROVIDO.
A concessionária de energia elétrica não é responsável pelos reparos em equipamentos do segurado quando comprova a ausência de registro de perturbação ou oscilação de energia elétrica na data do sinistro. Mantém-se a decisão agravada quando não apresentado nenhum fundamento novo capaz de alterá-la.”

(TJMT - N.U 1008935-71.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/03/2023,
Publicado
no DJE 09/03/2023)

Das razões recursais meritórias suscitadas no apelo de BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS.

3.1. Da alegada responsabilidade objetiva. Da suposta conduta ilícita da concessionária. Da prova do nexo de causalidade. Da inexistência de caso fortuito ou força maior. Da ocorrência de danos materiais indenizáveis. Da validade dos laudos periciais.

A parte recorrente,
BrasilSeg
Companhia de Seguros, interpôs recurso de apelação, alegando que o juízo
a quo
teria incorrido em equívoco ao julgar parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial.

Sustenta que, no caso em apreço, restou devidamente comprovada a ocorrência do sinistro em relação
aos segurados
Posto De Combustível Pivetta Ltda –
Epp
E Jacinto
Caceres
, conforme documentação acostada aos autos sob o ID no
316559858
e seguintes
.

Em razão disso, pugna pela reforma da sentença, a fim de que seja reconhecido seu direito ao ressarcimento, na condição de sub-rogada, relativamente às
seguradas
relacionadas a seguir:

Pois bem.

Neste ponto recursal, r
essalto que, no tocante às teses fático-jurídicas sustentadas pela apelante, entendo que não merecem acolhimento, pelas mesmas razões já expostas no item 2.1 deste voto.

Da validade dos laudos periciais.

Neste ponto da análise, a empresa recorrente alega que os laudos técnicos acostados aos autos são válidos e não apresentam qualquer incongruência, razão pela qual devem ser considerados aptos a comprovar os fatos por ela sustentados.

Entretanto, é consabido que, para a validade de laudos ou pareceres técnicos, mostra-se imprescindível a identificação do profissional subscritor, com a devida indicação de seu registro no respectivo conselho de classe, tal como o CREA, quando se tratar de engenheiro.

Não se desconhece que há argumentos razoáveis no sentido de afastar, em determinadas hipóteses, a exigência de qualificação formal do
signatário para a aceitação de pareceres técnicos destinados a comprovar danos em equipamentos eletroeletrônicos. Contudo, é igualmente verdade que, do ponto de vista técnico e jurídico, a ausência de tais elementos compromete a confiabilidade e a força probatória do documento apresentado.

No caso dos autos, os laudos juntados não apresentam sequer a qualificação dos profissionais que realizaram a avaliação, tampouco descrevem, com precisão, a extensão ou a natureza dos danos verificados.

Com efeito, os documentos produzidos de forma unilateral pela parte apelante não se mostram conclusivos, uma vez que se limitam a afirmar, sem adoção de metodologia reconhecida ou qualquer aprofundamento técnico, que os equipamentos teriam sido danificados por “provável descarga elétrica”.

2.3. Da alegada impossibilidade de conservação dos equipamentos sinistrados sob a guarda da seguradora
.

A recorrente sustenta ser inviável a manutenção dos objetos danificados, uma vez que tais bens teriam sido total ou parcialmente indenizados aos segurados pela seguradora.

Entretanto, tal alegação não merece acolhimento.

Com efeito, observa-se que foi a própria recorrente quem inviabilizou a realização de perícia técnica nos equipamentos supostamente avariados, ao autorizar, ou ao menos não impedir, que a segurada procedesse ao descarte dos aparelhos danificados.

Ressalte-se, ainda, que à época dos sinistros, cabia à seguradora a adoção das medidas cabíveis para preservar a prova do alegado prejuízo,
inclusive mediante a produção de prova pericial antecipada, nos termos do artigo 381 do Código de Processo Civil. Contudo, permaneceu inerte até o ajuizamento da presente demanda.

Dessa forma, conforme já exaustivamente exposto, não tendo sido comprovado que os danos suportados pelos segurados decorreram de falha ou ausência de sistemas de proteção e segurança na rede de distribuição de energia da empresa recorrida, revela-se incabível o pleito indenizatório, ante a ausência do nexo de causalidade entre a conduta atribuída à concessionária e o alegado dano experimentado pela seguradora.

CONCLUSÃO

Por essas razões,
conheço do recurso de Apelação interposto por
BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS

e

NEGO-LHE PROVIMENTO.

E
, conheço do recurso de apelação interposto por
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
. e
DOU-LHE PROVIMENTO
,
a fim de reformar a sentença recorrida e julgar improcedentes os pedidos iniciais, à luz dos elementos constantes dos autos.

Por conseguinte, inverto o ônus
de
sucumbência
em desfavor d
a recorrente
Brasilseg
Companhia de Seguros
, fixando os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §§ 2o e 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargado
r

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025